Tribunal: TJDFT
Processo: 0748676-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0748676-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZIDRO GEA CABRERA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por IZIDRO GEA CABRERA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença de no 0717187-39.2022.8.07.0001, movido em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Ao ID 57244577, foi proferido acórdão por esta 2a Turma, negando provimento ao agravo de instrumento, por entender acertada a decisão agravada. Ao ID 57681825, a parte agravada informou que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria tratada nos autos (diferenças de correção monetária aplicadas ao mês de março/1990, por ocasião do Plano Collor, em operações de crédito rural), e por decisão do Ministro Alexandre de Moraes, proferida no RE no 1.445.162-DF, publicada em 11/03/2024, foi determinada a suspensão, em âmbito nacional, de todas as demandas que versem sobre o referido tema (Tema 1290 – Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança). Requereu, assim, a imediata suspensão do presente feito até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário no 1.445.162-DF, “evitando-se, assim, prejuízos indevidos, tanto de natureza econômica como processual, bem como conferindo-se estrita observância ao art.1.035, §5o, do CPC e à decisão da Corte Suprema”. Considerando o exposto, manifeste-se a parte agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o requerimento formulado ao ID 57681825. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 29 de abril de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator